Tribunal: TJDFT
Processo: 0703792-91.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA E ESTADO DE NECESSIDADE NÃO COMPROVADOS. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta pela ré contra a sentença que a condenou como incurso nas penas do art. 129, “caput”, do Código Penal, lesão corporal, à pena definitiva de 3 meses de detenção, em regime inicial semiaberto (ID 62130334). Consta da denúncia que, em 26/02/2024, a “a denunciada, com vontade livre e consciente, perturbou o trabalho de Rodrigo Costa Andrade com gritaria ou algazarra, assim como ofendeu a integridade física dele. Nas circunstâncias de tempo e local descritas, a denunciada ingressou em imóvel que era apresentado a um cliente pela vítima Rodrigo, corretor de imóveis. Na sequência, na presença do potencial comprador, começou a dizer que o apartamento não poderia ser vendido porque não pertencia ao proprietário, ordenou que Rodrigo não aparecesse mais no local e o chamou de vagabundo. Rodrigo, então, dirigiu-se para a saída do prédio e, na garagem, foi novamente xingado por Marcela e agredido com um tapa e arranhões no rosto, que lhe causaram as lesões”, motivo pelo qual denunciada como incurso nas penas dos arts. 42, I, da LCP e 129, caput, do CP. Sentença absolutória quanto ao primeiro delito.
2. Em suas razões recursais (ID 62130343), alega a Defesa que o imóvel onde ocorreram os fatos está em litígio, que a vítima é funcionário do ex-companheiro de Marcela, o qual tem interesse no imóvel litigioso e com quem tem outras disputas judiciais. Aduz que a vítima, estaria em conluio com o ex-companheiro da ré e ambos teriam planejado provocar a ré, com Rodrigo a empurrando após estar gravando a situação, para desencadear seu revide. Alega, ainda, que todo o contexto familiar da ré, que tem uma filha portadora de necessidades especiais com o ex-companheiro, com quem a vítima estaria de conluio para a venda do imóvel são fatores a serem considerados para absolver a ré, que não teve dolo em sua conduta. Pede o reconhecimento da legítima defesa, ou ainda, do estado de necessidade, ante a fragilidade emocional vivida pela ré. Subsidiariamente, pede a aplicação do erro de tipo ao caso, sob argumento de que a ré “acreditava estar defendendo seus direitos de propriedade e agiu com a convicção de que sua reação era necessária para evitar um mal maior.” Afirma, ainda, que as provas não são suficientes para a condenação da ré, notadamente porque a declaração da vítima deve ser considerada com ressalvas no caso, por se tratar de funcionário do ex-companheiro da ré, com quem tem disputas judiciais, que incluem o imóvel que deu azo ao confronto entre a ré e a suposta vítima. Pede, ainda, a readequação da dosimetria e a fixação do regime inicial aberto, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Contrarrazões e parecer do MPDFT pela manutenção da sentença (ID 62130345 e 62734441).
2. A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, em especial pelo Termo Circunstanciado no 247/2024-35a DP (ID. 62130263), pela Ocorrência Policial no 724/2024-35a DP (ID 62130155) pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito no 7191 / 2024, pelo vídeo acostado (ID 62130260 e 62130309), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Com efeito, ressai do conjunto probatório que a ré/apelante, de forma livre e consciente, agrediu a vítima Rodrigo, causando as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito no 7191 / 20241. Consigne-se que o depoimento da vítima está em consonância com o do informante Franciso e, sobretudo, é confirmado pelo vídeo de ID 62130309, o qual não demonstra qualquer agressão ou provocação física da vítima contra a ré, o que rechaça a versão da vítima e da testemunha de defesa, no sentido de que Franciso teria empurrado Marcela com o peito. Assim, não há falar em absolvição por ausência de provas. Do mesmo modo e pelas mesmas razões, não se vislumbra ausência de dolo na conduta da ré, que voluntariamente desferiu o tapa na vítima.
4. A legítima defesa se caracteriza quando a vítima de uma agressão injusta, revida de forma proporcional e imediata o ataque sofrido. No caso, reitera-se a ausência de agressão praticada pela vítima contra a ré, razão pela qual não se aplica a tese defensiva.
5. Conforme definição legal (Art. 24 do Código Penal), o estado de necessidade exige para a sua configuração a existência de um perigo atual impossível de ser evitado por outro meio menos gravoso, o que não se vislumbra com a conduta da recorrente neste caso. Embora a ré estivesse alterada com a suposta tentativa de venda de bem litigioso, poderia ter buscado as medidas judiciais cabíveis para resguardar seus direitos e não tentado exercer vingança privada. Pelos mesmos motivos, não há falar em erro de tipo, pois restou demonstrado que a ré desferiu tapa no rosto da vítima e consabido ser defeso o uso de violência na sociedade para solução de conflitos. Cabia à ré, repise-se, adotar as medidas judiciais adequadas para resguardar seus direitos.
6. Assim, irrepreensível a condenação da ré pela prática do delito de lesão corporal leve.
7. Quanto à dosimetria, a pena-base foi devidamente aplicada no mínimo legal e, na segunda fase, presentes a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, mantida inalterada. Na última fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, a pena foi tornada definitiva nesse patamar. Irreparável a fixação do regime semiaberto em razão da reincidência, conforme art. 33, § 2o “b”, do CP. Do mesmo modo, a reincidência e o fato de o crime ter sido praticado com violência impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
8. Irreparável, portanto, a sentença recorrida em todos os seus termos.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.